Tribunal: CARF
Processo: 15504.720281/2019-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720281/2019-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.059 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA HELENA TORRES FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DESPESA MÉDICA. LENTE INTRAOCULAR.
O valor referente à lente intraocular é dedutível apenas se integrar a conta
emitida pelo profissional ou estabelecimento hospitalar ou se ficar comprovado
que as lentes foram efetivamente utilizadas em cirurgia de catarata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 17 de dezembro de 2018, por
meio da qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 3.960,00, a título de IRPF suplementar,
ano-calendário 2016, exercício 2017, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 14.400,00.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que está anexando os documentos comprobatórios das cirurgias emitidos
pelo médico responsável pela cirurgia.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720281/2019-35
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.059 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720281/2019-35

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) nota
fiscal (fls. 07); (ii) marcação de cirugia (fls. 08 a 10); (ii) protocolo de orçamento de produtos
(fls. 11 a 16); (iii) relatório médico (fls. 21).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela Recorrente, a 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão de no 12-107.247 – 19a Turma da DRJ/RJ2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que a compra da lente intraocular efetuada pela contribuinte diretamente
do comércio varejista de artigos de ótica não é dedutível na respectiva declaração de
rendimentos.
Irresignada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que anexou as
declarações dos profissionais médicos uma vez que :
a) o Procon, na tentativa de emitir documento que comprovasse a integralização
das lentes intraoculares nas cirurgias, gerou duas reclamações de no
283008/2019;
b) lhe causa estranheza a Crystal Comércio Varejista de Material Ótico Ltda.
emitir as notas fiscais em seu nome já que são materiais específicos, que
somente podem ser utilizados em cirurgia de catarata.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre a dedução da base de cálculo de valores
despendidos para aquisição de lentes intraoculares no valor de R$ 14.400,00.
Alega e comprova a Recorrente que as lentes foram utilizadas em cirurgia de
catarata, no entanto, analisando os autos do presente processo administrativo, verifica-se que o
valor referente às lentes intraoculares não integra a conta emitida pela Centro de Oftalmologia
Avançada Ltda.
Como é curial, os valores referentes a lentes intraoculares, assim como despesas
com materiais cirúrgicos, podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF quando integrarem a
conta emitida pelo profissional médico ou estabelecimento hospitalar. É o que dispõe o art. 94,§
10, III, da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 94. Na DAA podem ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.059 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720281/2019-35

§ 10. São dedutíveis como despesas médicas, observadas as exigências previstas no §
6o, quando integrarem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, ou pelo
profissional, os valores gastos com aquisição e colocação de:
(...)
III - lente intraocular em cirurgia de catarata;
No mesmo sentido, a Receita Federal do Brasil orientava aos contribuintes de
IRPF no documento “ IRPF - Perguntas e Respostas – 2017”, disponível no sítio eletrônico da
Receita Federal do Brasil.

LENTE INTRAOCULAR 360 — O gasto com colocação de lente intraocular em
cirurgia de catarata pode ser considerado como despesa médica? Sim, é considerada
despesa médica a cirurgia para a colocação de lente intraocular. O valor referente à lente
é dedutível se integrar a conta emitida pelo profissional ou estabelecimento hospitalar.
(Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 94, § 10, inciso III)

Assim, diante da ausência de expressa previsão legal, a C. Turma a quo entendeu
não assistir razão à Recorrente e julgou improcedente a sua impugnação.
É bem verdade que uma interpretação literal da legislação tributária, mais
precisamente de instrumentos normativos secundários, conduz ao entendimento de que a
dedução de despesas com lentes intraoculares está condicionada à circunstância de constarem
tais despesas da conta emitida pelo estabelecimento hospitalar ou pelo profissional médico.
Por outro lado, uma interpretação teleológica pode ser construída buscando a
finalidade da referida norma jurídica tributária. É evidente que ao condicionar a dedução de
lentes intraoculares à sua inclusão na conta emitida pelo estabelecimento hospitalar ou
profissional médico, o legislador mostrou a sua preocupação com a possibilidade de um
contribuinte adquirir lentes intraoculares para terceiros não dependentes, o que – por óbvio – não
poderia se admitir.
No caso dos autos do presente processo administrativo está devidamente
comprovado que a ora Recorrente se submeteu a uma cirurgia de catarata contemporânea à
aquisição das lentes, tendo, inclusive, deduzido as despesas médicas com esta cirurgia, que
foram totalmente acatadas pela Autoridade Fiscal.
Assim, entendo que todo conjunto probatório comprova que a ora Recorrente foi
submetida à cirurgia de catarata, na qual foram utilizadas as lentes intraoculares. Dessa forma,
por não restarem dúvidas de que as lentes foram utilizadas pela Recorrente no procedimento
cirúrgico.
A propósito da comprovação da despesa, as notas fiscais 2426 (fl. 70) e 2396 (fl.
71) comprovam que a Recorrente adquiriu as lentes pelo exato valor declarado em sua DAA (R$
14.400,00).
Dessa forma, estando comprovada a despesa e estando evidente que as lentes
foram utilizadas em cirurgia de catarata da própria Recorrente, entendo que a glosa deve ser
afastada para a restauração das despesas médicas no valor de R$ 14.400,00.

Conclusão
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.059 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720281/2019-35

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital